Tribunal: CARF
Processo: 19515.721366/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721366/2012-96
ACÓRDÃO
1301-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA COMPENSADA INDEVIDAMENTE. SALDO
INEXISTENTE.
É válido o lançamento decorrente de glosa de base de cálculo negativa
quando comprovadamente exceder ao saldo existente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de e-fls. 210/214 e 216/220, referentes à
CSL dos períodos de janeiro de 2008 e de fevereiro a dezembro de 2008, face a evento de cisão
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721366/2012-96
2
parcial, em virtude de procedimento de revisão interna dessas DIPJs, em que se constatou a
compensação indevida da base de cálculo negativa da Contribuição. Deles o Contribuinte foi
cientificado em 15/06/2012 (e-fls. 222). Conforme “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de e-fls.
205/209, a autuação pode ser assim sintetizada:
2.1.

A Contribuinte sofreu as seguintes autuações de CSLL, que trouxeram as alterações
nas declarações entregues, conforme consta no “Histórico da CSLL” (fls. 186/190):
- Processo n° 16561.000076/2008­85: anos­calendário 2003 e 2006;
- Processo n° 16561.000087/2008-65: ano-calendário 2007.
2.2.

A contribuinte apresentou sua DIPJ/2008, Situação Especial - Cisão Parcial, período
de apuração 01/01/2008 a 01/02/2008, tendo sido verificada a compensação a maior de base de
cálculo negativa de CSLL (Ficha 17 – linha 44), conforme a seguir sintetizado:

2.3.

O contribuinte apresentou sua DIPJ/2009, relativa ao ano-calendário 2008 (período
de apuração 02/02/2008 a 31/12/2008), tendo sido verificada a compensação a maior de base de
cálculo negativa de CSLL (Ficha 17 – linha 59), conforme a seguir sintetizado:

3.

Irresignado, em 10/07/2012, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
226/237), em que aduziu, em síntese:
3.1.

O presente decorre de ajustes da base de cálculo negativa da CSLL decorrentes das
glosas operadas em Autos de Infração anteriores, abaixo listados, os quais ainda se encontram
pendentes de julgamento definitivo perante as instâncias administrativas. Isso, a toda evidência,
autoriza a imediata suspensão do presente processo, até que se resolva cada uma das lides
relacionadas.
- Processo n° 16561.000076/2008-85 (doc. 03, e-fls. 274/359):
Esse processo, após tramitar pela primeira instância administrativa, foi submetido
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do Recurso
Voluntário, sendo que, após a prolação do acórdão pela Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara, foram interpostos Embargos de Declaração, em 17/10/2011, o
qual ainda pende de julgamento, conforme comprovam os documentos anexos.
Este processo, portanto, ainda não transitou em julgado.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721366/2012-96
3
-
Processos
n°s
16561.000083/2008-87
(doc.
04,
e-fls.
360/379),
16561.000086/2008-11 (doc. 05, e-fls. 380/405) e 16561.000087/2008-65 (doc. 06,
e-fls. 406/421):
Esses processos foram apensados ao processo n° 16561.000076/2008-85, pois
trata-se de autuação decorrente. Os autos encontram-se no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aguardando julgamento dos Embargos de
Declaração interpostos no referido processo n° 16.561.000076/2008-85.
3.1.1.
Por força de todos os mencionados Autos de Infração, que caminham reunidos para
julgamento, o saldo de base de cálculo negativa da CSLL da impugnante foi sendo alterado ao
longo dos anos, conforme se vê às fls. 232/233, pela evolução da recomposição desse estoque,
preparada pela própria RFB nos Autos de Infração anteriores.
3.1.2.
De todo exposto, depreende-se que a exigência ora perpetrada não poderá ser
julgada até que sobrevenha a decisão final do processo administrativo que desencadeou a
alteração da base de cálculo negativa da CSLL, ou seja, do processo 16561.000076/2008-85, e dos
respectivos apensos.
3.2.

Paralelamente à questão acima exposta, é de se destacar que parte da exigência
constituída no Auto de Infração ora impugnado deve ser cancelada, pois representa duplicidade
na cobrança de CSLL. O valor tributável relativo ao período de 01/01/2008 a 01/02/2008, de R$
710.451,05, já é objeto da cobrança consignada no processo no 16561.000087/2008-65 conforme
se comprova pelo documento anexo (doc. 06).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-44.777 - 5a Turma da DRJ/SP1, proferido em sessão realizada em 13/03/2013 (e-fls. 428/436),
de que se cientificou o Contribuinte em 04/04/2013 (e-fls. 443), cuja ementa foi vazada nestes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO. SUSPENSÃO.
Constando compensações indevidas, decorrentes de autuações anteriores, a autoridade
fiscal deve efetuar o lançamento correspondente, mesmo que essas autuações estejam
pendentes de confirmação, para prevenir a decadência. Desnecessária a suspensão do
presente processo, visto que, caso a decisão administrativa final relativa às autuações
anteriores seja favorável à contribuinte, a presente autuação deverá ser revista para se
adequar à nova situação.
DUPLICIDADE. EXONERAÇÃO PARCIAL.
Constatada a duplicidade de parte do lançamento em relação a outro processo, exonera-se
parcialmente a exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721366/2012-96
4
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.

Irresignado, em 11/04/2013, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
444/452), em que reitera suas razões de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 443 e 444), pelo que dele se conhece.
PREJUDICIAL DE MÉRITO: SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO No
16561.000076/2008-85
7.

Em síntese, a DRJ assim se manifestou quanto à matéria: “[d]essa forma, é
desnecessária a suspensão do curso do presente processo até o definitivo julgamento dos
processos correlatos (n°s 16561.000076/2008-85, 16561.000083/2008-87, 16561.000086/2008-11
e 16561.000087/2008­65)”.
8.

A questão se encontra superada. O processo no 16561.000076/2008-85 foi
definitivamente julgado e, de conseguinte, seus apensos, face à rejeição dos embargos de
declaração por si opostos em face do Acórdão no 9101-002.316, proferido em sessão de
03/05/2016, de que foi cientificado em 23/08/2016.
MÉRITO: COMPENSAÇÃO A MAIOR DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSL (BCN)
9.

Após autuação levada a efeito no processo no 16561.000076/2008-85, em relação à
apuração de preços de transferência em operações de importação realizadas em 2003, houve
recomposição do saldo de BCN de anos-calendário subsequentes, dando origem a outras
autuações, controladas nos processos a ele apensados, conforme descrito pela Interessada em
quadro por si elaborado no Recurso Voluntário (e-fls. 448/449). A partir do “Histórico” extraído do
SAPLI (e-fls. 186/190), chega-se à seguinte evolução do saldo em comento, conforme resumido
pela Fiscalização:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721366/2012-96
5

10.

Rememorando-se o histórico do julgamento do processo no
16561.000076/2008-85, tem-se o seguinte:
10.1.
Em 1a instância, considerou-se o “Lançamento Procedente”.
10.2.
Em 2a instância, esta Turma, em sessão realizada em 15/12/2010, proferiu o Ac. no
1301-000.451, em que “[a]corda[ra]m os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução no valor de R$
103.925,90 referente a glosa de despesas com prestação de serviços”.
10.3.
Em instância especial, em sessão realizada em 03/05/2016, proferiu-se o Ac. no
9101-002.316, cuja decisão foi “Recurso Especial do Contribuinte Negado”.
10.4.
Por fim, como mencionado no tópico anterior, o Contribuinte opôs embargos de
declaração, rejeitados em sede de despacho, de que foi cientificado em 23/08/2016, quando seu
julgamento ganhou contorno de definitividade.
11.

Posto isto, resta saber se a parcela reconhecida ao Contribuinte, no valor de R$
103.925,90, é bastante para reverter o saldo de BCN em seu favor. Partindo-se do AI de 2003 (e-
fls. 338/344), em conjunto com o quadro “Compensação Ajustada”, supra, elaborado a partir da
autuação feita neste ano-calendário, tem-se o seguinte:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.561 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721366/2012-96
6

12.

Infere-se que não remanesceu saldo de BCN de períodos anteriores a compensar,
ao contrário do quanto informado na “linha 59” da “Ficha 17” da DIPJ 2009 (e-fls. 90).
CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

CSL 2003
Infração operacional
136.220.733,25
Exclusão CARF
103.925,90
Mantido CARF
136.116.807,35
Prejuízo Exercício (DIPJ)
-20.529.627,20
Resultado
115.587.180,15
Comp. BCN 30%
34.676.154,05
Saldo de compensação de BCN
Saldo Comp. BCN 2002
87.956.939,42
Comp. BCN 2003
-34.676.154,05
Saldo Comp. BCN. 2003
53.280.785,37
Resultado BCN 2004
4.350.078,20
Saldo Comp. BCN 2004
57.630.863,57
Comp. BCN 2005
-15.761.607,53
Saldo Comp. BCN 2005
41.869.256,04
Cisão 99,99%
41.865.069,11
Comp. BCN 2006
-54.997.287,71
Saldo Comp. BCN 2006
-13.132.218,60
Comp. BCN 2007 Cisão 01/06/2007
-11.609.525,14
Comp. BCN 2007
-12.241.929,53
Saldo Comp. BCN 2007
-36.983.673,27
Comp. BCN 2008 Cisão 01/02/2008
-710.451,05
TOTAL
-37.694.124,32
Fl. 478
DF CARF MF
Original